Tribunal: TJDFT
Processo: 0704481-47.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704481-47.2024.8.07.0003 RECORRENTE: RENATO LUIZ DOS SANTOS FREITAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA. I – CASO EM EXAME: 1. Apelação criminal contra sentença condenatória pela prática de furto, mediante fraude, e em continuidade delitiva. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verificar se há provas suficientes para condenação; se há continuidade delitiva; e a correção da dosimetria. III – RAZÕES DE DECIDIR: 3. Efetivamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição por insuficiência de provas. 4. Restou comprovado o dolo nas fraudes perpetrada para realizar os furtos, uma vez que eram efetuadas vendas simuladas, e que o próprio réu fazia as assinaturas das entregas aos clientes. 5. Constatando-se que o réu se aproveitou das mesmas condições de tempo, lugar e, de forma semelhante, efetuou várias transações comerciais fraudulentas, necessário reconhecer que estão presentes os requisitos objetivos e elementos subjetivos a configurar a continuidade delitiva. IV – DISPOSITIVO: 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155, §4o, II, do Código Penal, aponta ausência de dolo específico, pois o acórdão recorrido manteve a condenação sem comprovação do elemento subjetivo do tipo penal, limitando-se a inferir dolo com base em presunções; b) artigo 71 do Código Penal, argumentando a continuidade delitiva indevida, uma vez que o aumento foi fixado em 2/3 com fundamentação genérica, sem demonstrar a existência de múltiplas ações autônomas e individualizadas; c) artigo 65, inciso III, alínea “d”, e artigo 59 do Código Penal, defendendo que a confissão espontânea foi desconsiderada, pois, embora o recorrente tenha confessado parcialmente os fatos, a Corte local negou aplicação à atenuante, invocando automaticamente a Súmula 231 do STJ. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos artigo 155, §4o, II, 71, 65, inciso III, alínea “d”, e 59, todos do Código Penal, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 2.189.177/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal exige a demonstração da divergência jurisprudencial mediante cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, com transcrição dos trechos pertinentes e indicação das circunstâncias que evidenciem similitude fática e divergência de interpretação jurídica”. (REsp n. 2.238.709/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Z4B